Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AFASTADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. DINÂMICA DOS FATOS. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e JUROS MORATÓRIOS CONFORME AS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a segunda parte requerida, empresa de transporte, a pagar à autora a quantia de R$ 9.388,90, a título de dano material, com incidência de correção monetária e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação dos requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de dano material, no importe de R$ 8.216,97 e a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00. Alegou que, no dia 03/07/2023, houve um engavetamento de veículos. Narrou que conduzia o primeiro veículo, da frente, que foi atingido na traseira pelo automóvel conduzido pelo primeiro requerido, o qual teve seu carro atingido pelo veículo conduzido pelo motorista da empresa de transporte/segunda requerida. Afirmou que é portadora de doenças motoras, necessitando do veículo para se deslocar, motivo pelo qual foi necessária a locação de um carro enquanto o seu veículo estava com a seguradora para conserto. Sustentou que, além das despesas com o pagamento do conserto do automóvel para a seguradora, há o custo com a locação do veículo para sua locomoção que não pode ser realizada de outra forma, por questão de saúde. Ante a negativa de resolução extrajudicial, ajuizou a presente ação, a fim de ser indenizada pelos danos experimentados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade que, em preliminar, arguiu que o recurso da empresa requerida é deserto, porquanto as guias e os comprovantes de pagamento das custas e preparo foram emitidos em nome do primeiro requerido, o qual não apresentou recurso. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso e a condenação da parte requerida em litigância de má-fé. Requereu a alteração do índice de correção, conforme súmula 43 do STJ (ID 58249222).
4. No caso, o equívoco no preenchimento dos dados quando da emissão das guias das custas e preparo não constitui óbice ao recebimento do recurso, uma vez que os valores indicados estão corretos e o recolhimento foi efetuado de forma regular. Assim, por se tratar de erro material escusável, afasta-se a deserção na hipótese. Portanto, preparo regular (ID 58249219 e ID 58249221). Recurso conhecido.
5. Em suas razões recursais, a empresa de transporte argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em razão da omissão quanto à preclusão do direito da autora/recorrida de juntar aos autos, sem justificativa plausível, documentos existentes à data do ajuizamento da ação e acerca da necessidade de intimação das partes para manifestarem sobre os documentos juntados, vício não sanado quando da apreciação dos Embargos de Declaração opostos. Discorre sobre a ocorrência da preclusão do direito da recorrida de juntar de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia e da violação ao devido processo legal por ausência de intimação das partes para manifestação quanto aos documentos juntados à réplica. Sustenta a necessidade de desentranhamento da documentação e, por consequência, a improcedência do pedido de reparação de dano material não comprovado nos autos. Defende que não foi a responsável pela colisão que causou os danos cujas reparações são objeto da presente demanda, porque não projetou o corpo neutro (veículo do primeiro requerido) à colisão com o veículo da recorrida. Alega que o primeiro requerido (veículo intermediário) confessou ter abalroado o carro da autora/recorrida porque ela parou seu automóvel de forma abrupta numa via de alta velocidade. Afirma que o julgamento foi ultra petita, porque impôs à recorrente condenação em valor superior ao requerido na exordial. Requer a declaração de nulidade da sentença e, no caso de não acolhimento, pugna pelo reconhecimento da ausência de provas: do dano material invocado e da responsabilidade da recorrente pelo dano causado do veículo da recorrida. Alternativamente, requer o reconhecimento do julgamento ultra petita.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da nulidade da sentença e quanto aos pressupostos da responsabilidade subjetiva.
7. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Não é permitido, por essa via, a rediscussão da matéria. No caso, não há nulidade a ser declarada, posto que embora a decisão tenha sido concisa, a magistrada explicitou suficientemente as razões da não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Outrossim, decisão em sentido contrário aos interesses da recorrente não implica em vício por ausência de fundamentação.
8. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal afastadas. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O parágrafo único do artigo citado admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente. Portanto, é admitida a juntada de documentos após a petição inicial, desde que respeitado o contraditório. No caso, não houve violação ao contraditório, porquanto os documentos referentes ao conserto do veículo da autora, ao contrato de aluguel do veículo, bem como o pagamento da fatura foram acostados aos autos nos IDs 58249132 e 58249133, em 23/09/2023, antes, inclusive, do cumprimento do mandado de citação da parte requerida, em 24/01/2024 (ID 58249187), tendo sido oportunizado a manifestação sobre o teor deles, de forma que tal documentação apenas foi novamente juntada em réplica. Ademais, a autora instruiu a inicial com o contrato de seguro, onde constava o valor da franquia e o orçamento do contrato de aluguel de veículo, no qual constava o valor da diária, valores estes confirmados quando da juntada das notas fiscais.
9. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
10. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando-se ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor. No entanto, tal presunção é relativa, sendo possível prova em contrário.
11. No presente caso, o conjunto probatório - especificamente as fotografias juntadas aos autos no ID 58249124, p. 1 e 3 e o diálogo entre a autora e o condutor da Van de propriedade da recorrente, via aplicativo de mensagem “whatsapp” (ID 58249125) -, corrobora a versão dada pela recorrida (ocorrência do sinistro e que a empresa/recorrente teria alegado que não arcaria com os custos). Na hipótese, é factível que do sinistro não tenha restado danos aparentes na Van, pelo porte do veículo, entretanto, a colisão com o GOL (automóvel do meio) está devidamente demonstrada pelo dano na parte traseira do carro em questão, conforme se verifica da fotografia de ID 58249124, p. 3. Na espécie, o réu/recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, pois inexiste nos autos provas aptas a elidir a sua culpa presumida. Portanto, necessária a manutenção da sentença que reconheceu a reponsabilidade da recorrente pelo acidente de trânsito.
12. Quanto ao alegado julgamento ultra petita, verifica-se que a sentença se manteve adstrita ao pedido de indenização por dano material requerido pela autora na inicial. A eventual discordância entre o valor indicado pela demandante na exordial (R$ 8.216,97) e aquele apontado pela magistrada sentenciante (R$ 9.388,90) não importa em julgamento ultra petita, na medida em que constituiu os valores efetivamente gastos pela autora, conforme notas fiscais juntadas aos autos nos IDs 58249132 e 58249133.
13. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, a recorrente utilizou os meios de defesa que lhe estão disponíveis, não havendo ofensa aos incisos do art. 80 do CPC. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
14. A sentença estipulou que a recorrente pagaria à autora a quantia de R$ 9.388,90, a título de dano material, com incidência de correção monetária e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde o arbitramento (Súmula 362/STJ). Entretanto, no caso concreto e nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ, a correção dá-se a partir do efetivo prejuízo e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Tratando-se de matéria de ordem pública, necessária a reforma da sentença nesse ponto.
15. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença reformada em parte, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para que haja incidência da correção monetária, a partir do prejuízo e os juros moratórios são devidos a partir do evento danoso, de acordo com os enunciados das súmulas 43 e 54 do STJ. Mantidos os demais termos.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.